Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-70.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. PRELIMINAR REJEITADA. TRÊS FILHOS MENORES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame ao egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Em observância ao artigo 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do responsável, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.
3. Constatando-se que o valor arbitrado a título de alimentos pelo juiz sentenciante, após ampla instrução probatória, mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
4. Apelações conhecidas e não providas.